Tribunal: STJ
Processo: 0014784-40.2024.8.19.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2195134 - RJ(2025/0031712-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: CARLA CARVALHO BELLINO
ADVOGADO
: RICARDO HENRIQUE CARVALHO ZENY - RJ063244
EMBARGADO
: SINCO SOCIEDADE INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO MARTINS CASTRO - SP078175
RENATA CAMPOS DE ALMEIDA MONZILLO - SP235136
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do
do destinam-se ao aprimoramento
do julgado que
art. 1.022
CPC/2015,
contenha
obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo
pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples
reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão
julgador.
2. A omissão justificadora de suprimento no julgado embargado é aquela
concernente a ponto suscitado pela parte e sobre o qual o órgão julgador deveria se
manifestar, por ser fundamental ao pleno desfecho da controvérsia. Precedentes.
3. Não se verifica omissão no acórdão embargado que analisou os dispositivos legais
alegados pelo recorrente como violados e abrangeu integralmente as matérias
submetida a esta Corte.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54030814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 22:59:52
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 3e0c96d4-09a1-4300-a4fe-75b55ec88fdc

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2195134 - RJ (2025/0031712-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: CARLA CARVALHO BELLINO
ADVOGADO
: RICARDO HENRIQUE CARVALHO ZENY - RJ063244
EMBARGADO
: SINCO SOCIEDADE INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO MARTINS CASTRO - SP078175

RENATA CAMPOS DE ALMEIDA MONZILLO - SP235136
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do
do destinam-se ao aprimoramento
do julgado que
art. 1.022
CPC/2015,
contenha
obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento
se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem
são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.
2. A omissão justificadora de suprimento no julgado embargado é aquela concernente
a ponto suscitado pela parte e sobre o qual o órgão julgador deveria se manifestar,
por ser fundamental ao pleno desfecho da controvérsia. Precedentes.
3. Não se verifica omissão no acórdão embargado que analisou os dispositivos legais
alegados pelo recorrente como violados e abrangeu integralmente as matérias
submetida a esta Corte.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Examina-se embargos de declaração opostos por CARLA CARVALHO BELLINO
em face de decisão que deu provimento a recurso especial, nos seguintes termos:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMUM. INTERRUPÇÃO
DO PRAZO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Ação comum com incidente de
desconsideração de personalidade jurídica.2. O
do CPC determina que os
art. 1.026
embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para
a interposição de recurso.3. Recurso especial provido."

Em suas razões, aduz que a decisão embargada mencionou "incidente de
desconsideração da personalidade jurídica (direta)”, quando, no caso concreto, foi
Documento eletrônico VDA52723375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/12/2025 19:12:01
Código de Controle do Documento: cf39604a-c4e8-4e6c-9cce-4f7e226f3213

instaurado e julgado o “incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica".
Assim, requer a correção do erro material.
Alega que não se apreciou a alegada intempestividade do Agravo de
Instrumento interposto pela SINCO contra a decisão de fls. 720/721, apesar de haver
cronologia demonstrando que o agravo foi protocolado somente em
após
01/03/2024,
pedido de reconsideração que não suspende nem interrompe prazo recursal, e muito além
do termo final (18/09/2023), resultando em preclusão temporal (fls. 1337-1341).
Alega contradição por o acórdão embargado, ao prover o recurso especial,
afastar a conclusão das instâncias ordinárias sobre a intempestividade, em afronta às
Súmulas 07 e 83 do STJ.

É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do
do
destinam-se ao aprimoramento do julgado
art. 1.022
CPC/2015,
que contenha
obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se
impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são
vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.
Na espécie, não se verifica quaisquer desses vícios, mas tão somente a
irresignação do recorrente quanto ao ponto que se pretende discutir.
Inicialmente apenas houve menção a "incidente de desconsideração de
personalidade jurídica", de forma genérica, no relatório. Tal informação, além de não estar
errada, pois foi mencionada de forma generalista, não impacta em nada na conclusão a
que se chegou, não havendo razão para ser modificada.
Ademais, o objeto principal da decisão embargada foi justamente a
tempestividade do recurso interposto pela SINCO, não sendo possível se falar em omissão.
A conclusão a que se chegou no acórdão não altera a situações fáticas
estabelecidas no Tribunal local, mas apenas aplica a jurisprudência já pacificada deste
Tribunal no sentido de que oposição de embargos de declaração por qualquer das partes,
em razão do seu caráter integrativo, interrompe o prazo para interposição de outros
recursos, exceto para aclaratórios contra o mesmo julgado.

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA52723375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/12/2025 19:12:01
Código de Controle do Documento: cf39604a-c4e8-4e6c-9cce-4f7e226f3213

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.195.134 / RJ
Número Registro: 2025/0031712-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00104100420228190209
00147844020248190000
104100420228190209
147844020248190000
202425127853
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SINCO SOCIEDADE INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO MARTINS CASTRO - SP078175
RENATA CAMPOS DE ALMEIDA MONZILLO - SP235136
RECORRIDO
: CARLA CARVALHO BELLINO
ADVOGADO
: RICARDO HENRIQUE CARVALHO ZENY - RJ063244
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CARLA CARVALHO BELLINO
ADVOGADO
: RICARDO HENRIQUE CARVALHO ZENY - RJ063244
EMBARGADO : SINCO SOCIEDADE INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO MARTINS CASTRO - SP078175
RENATA CAMPOS DE ALMEIDA MONZILLO - SP235136
Documento eletrônico VDA54006166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:41:23
Código de Controle do Documento: afbd3211-9f92-49cf-957a-ecbb22b66e3a

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
09/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:41:23
Código de Controle do Documento: afbd3211-9f92-49cf-957a-ecbb22b66e3a